Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-39.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Beneficiária acometida de "tromboembolismo arterial pulmonar agudo à direita" – Prescrição de internação - Médico assistente dirige tratamento, não operadora (art. 12 da Lei no 9.656/1998 e jurisprudência) – Atenção ao art. 10, §§ 12o e 13o, da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 – Recusa do tratamento que enseja indenização por danos morais – Valor da

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Beneficiária acometida de "tromboembolismo arterial pulmonar agudo à direita" – Prescrição de internação - Médico assistente dirige tratamento, não operadora (art. 12 da Lei no 9.656/1998 e jurisprudência) – Atenção ao art. 10, §§ 12o e 13o, da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 – Recusa do tratamento que enseja indenização por danos morais – Valor da indenização deve ser preservado de acordo com o que esta C. Câmara entende como devido em casos similares – Sentença mantida – Recurso improvido.